Tribunal: TJSP
Processo: 2206987-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. O demonstrativo de débito apresentado pelo exequente possui todos os elementos necessários para a compreensão do saldo devedor, permitindo a ampla defesa e o contraditório do executado. Recurso provido.